Tribunal: TJSP
Processo: 1006273-90.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato c.c. Repetição do indébito e indenização por danos morais - Contrato bancário - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa contratada - Abusividade configurada - Adequação à taxa do contrato celebrado entre as partes - Repetição do indébito devida - Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação – Restituição em dobro

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato c.c. Repetição do indébito e indenização por danos morais - Contrato bancário - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa contratada - Abusividade configurada - Adequação à taxa do contrato celebrado entre as partes - Repetição do indébito devida - Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação – Restituição em dobro apenas dos descontos ocorridos após a publicação do Acórdão do EAREsp 676.608. Aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STJ Indenização por danos morais – não configuração – Ausência de lesão moral em decorrência do desacordo negocial – Parcial procedência da ação decretada - Recurso provido em parte - Sentença reformada.